Tribunal: STF
Processo: ARE 1452232
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual negou provimento ao Agravo Interno para manter decisão monocrática do Relator que negou provimento à Apelação, reconhecendo a exigibilidade das contribuições ao SEBRAE, SESC, SENAC, INCRA e SALÁRIO EDUCAÇÃO (Doc. 62).
    O acórdão ficou assim ementado (Doc. 66, fl. 14):
    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ART. 1.021, § 3º DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
    - A vedação insculpida no art. 1.021, §3º do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1º do mesmo dispositivo. 
    - Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas. 
    - Agravo interno desprovido”.
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 68), foram rejeitados em acórdão assim ementado (Doc. 70, fl. 4):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COSTITUCIONALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    Na forma do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e para a correção de erro material na decisão. 
    Nos estreitos limites dos embargos de declaração, todavia, somente deverá ser examinada eventual obscuridade, omissão, contradição ou erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado. 
    Embargos de declaração rejeitados”.
    No apelo extremo (Doc. 72), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA e OUTRAS alegam, preliminarmente, violação a art. 93, IX, a CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.
    Apontam, ainda, violação aos arts. 5º, II e XXXVI; 145, § 1º; 149, § 2º, III, “a”; 150, I; 153; 167, XI; 195, caput, I; e 240 da Constituição Federal, na medida em que o acórdão recorrido entendeu pela constitucionalidade da incidência de contribuição ao FNDE (salário-educação), INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC sobre a folha de salários (Doc. 72, fl. 8).
    Aduzem que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “não há que se falar que o artigo 149, §2º, III, a, seria exemplificativo” (Doc. 72, fl. 11). No ponto, defende que a EC 33/2001 alterou o art. 149, §2º, “a”, da CF/1988, “para estabelecer taxativamente a base de cálculo das Contribuições Sociais Gerais e das de Intervenção no Domínio Econômico” (Doc. 72, fl. 12). Consequentemente, entendem que “o Salário-Educação (FNDE) e as Contribuições destinadas ao INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC, a partir do advento da Emenda Constitucional nº 33/2001, deixaram de ser recepcionadas pela Constituição Federal, por terem como base de cálculo a folha de salários, grandeza esta não prevista na Constituição Federal” (Doc. 72, fl. 12). 
    Ao final, postulam o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, “de modo que seja afastada a incidência das Contribuições ao FNDE (Salário-Educação), INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC sobre a folha de salários na vigência da Emenda Constitucional nº 33/2001, em razão de o artigo 149, § 2º, III, a, da Constituição Federal, não permitir a incidência de ditas contribuições sobre tal grandeza” (Doc. 72, fl. 17). 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 235, 339 e 495 da repercussão geral (SEBRAE e INCRA). No mais, inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que “sendo devidas as exações combatidas, o pedido de compensação fica prejudicado” (Doc. 76).
    No Agravo (Doc. 78), alega-se que “em relação aos demais temas veiculados no Recurso Extraordinário (inconstitucionalidade das contribuições ao FNDE, ao SESC e ao SENAC), inobstante a ausência de precedente vinculante desta Corte Suprema, o Tribunal a quo simplesmente analisou o mérito do recurso endereçado a este STF e inadmitiu o recurso, usurpando, assim, com todo respeito, a competência desta Corte para analisar a violação aos dispositivos constitucionais que embasaram o recurso” (Doc. 78, fl. 4).
    Nesta SUPREMA CORTE, o Eminente Presidente Min. LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 325 da repercussão geral (Doc. 87).
    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem determinou a devolução dos autos a esta CORTE SUPREMA, ao fundamento de que “em que se pese o respeitável entendimento externado na decisão, em verdade, o Recorrente impugna inclusive capítulo da decisão prolatada por esta Vice-Presidência proferida com lastro no art. 1.030, V, do CPC, por ter aplicado, por analogia, a adotada ratio decidendi no julgamento do RE n.º 603.624/SC, vinculado ao tema n.º 325 de Repercussão Geral” (Doc. 90, fl. 7).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Eis os argumentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 72, fls. 6-7):
    “3.2. Repercussão Geral 
    Nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, quando da interposição de recurso extraordinário, a parte recorrente deverá “demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal”. 
    Estabeleceu-se a necessidade de comprovação da repercussão geral com o objetivo de estabelecer um requisito adicional, de modo que apenas recursos que transcendam os interesses subjetivos no processo possam alcançar a apreciação desta Suprema Corte, justificando, com isso, que a orientação aplicada possa atingir e servir de orientação para parcela relevante da coletividade sendo, consequentemente, relevante do “ponto de vista econômico, político, social ou jurídico”. 
    No presente caso, a repercussão geral é indiscutível, na medida em que a controvérsia nos autos diz respeito ao reconhecimento da inconstitucionalidade superveniente de contribuições exigidas da generalidade dos contribuintes em todo o território nacional, sendo então evidente a existência de relevância social, econômica e jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. 
    Tanto é assim que esta E. Corte reconheceu a repercussão geral da (in)constitucionalidade da incidência do SEBRAE e do INCRA sobre a folha de salários na vigência da Emenda Constitucional nº 33/2001 nos já citados Recurso Extraordinário nº 603624 (Tema 325) e Recurso Extraordinário nº 630898 (Tema 495), o que por si só comprova a existência da repercussão geral. 
    Não fosse isso, o cabimento do presente recurso extraordinário decorre também do fato de o Recurso Extraordinário nº 603624 (Tema 325) e Recurso Extraordinário nº 630898 (Tema 495) terem tratado unicamente do SEBRAE e INCRA, o que leva à conclusão de que, se houve duas repercussões gerais reconhecidas para um tema semelhante, outras poderão ser reconhecidas para as demais contribuições devidas ao “Sistema S”, como FNDE (Salário-Educação), SENAC, SENAI, SESI e SESC, não abordados nos julgamentos dos temas 325 e 495. 
    Isso tudo se soma ao fato de que, no passado, vigia entendimento desta E. Corte de que o artigo 149, § 2º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, seria sim taxativo. É o que foi decidido no Recurso Extraordinário nº 559.937/RS também sob o rito da repercussão geral, oportunidade na qual esta E. Corte afirmou que “[...] o § 2º, III, do art. 149 fez com que a possibilidade de instituição de quaisquer contribuições sociais ou interventivas ficasse circunscrita a determinadas bases ou materialidades, fazendo com que o legislador tenha um campo menor de discricionariedade na eleição do fato gerador e da base de cálculo de tais tributos.” 
    Logo, é imperiosa a presença de repercussão geral, de forma que resta verificada a existência do requisito específico de admissibilidade em análise”.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para reconhecer a exigibilidade das contribuições ao SEBRAE, SESC, SENAC, INCRA e SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Doc. 62, fl. 3):
    “Da constitucionalidade das contribuições para terceiros
     Cinge-se a controvérsia se as contribuições sociais destinadas à Terceiras Entidades tiveram sua incidência sobre a folha de salários revogada pela EC nº 33/2001, que deu nova redação ao artigo 149, § 2º, III, “a”, da Constituição Federal. 
    [...]
    Com efeito, a Emenda Constitucional nº 33, de 2001, modificou a redação do artigo 149 da Constituição, acrescentando-lhe o parágrafo 2º, no qual está previsto que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico poderão ter alíquotas ad valorem. Confira- se: 
    [….]
    Frise-se que a Emenda Constitucional 33/2001 não impede a incidência de contribuições sobre a folha de salários. O § 2º do art. 149 da Constituição Federal, com a redação atual, estabelece que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico podem ter as bases de cálculo nele mencionadas (o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e o valor aduaneiro), sem prejuízo das demais bases de cálculo já indicadas em outras normas. 
    A nova redação constitucional leva à compreensão de que as bases de cálculo para as contribuições especificadas no inciso III no § 2º do artigo 149 da CF, incluído pela EC nº 33/2001, são previstas apenas de forma exemplificativa e não tem o condão de retirar a validade da contribuição social ou de intervenção do domínio econômico incidente sobre a folha de pagamento. 
    […]
    Assim, é exigível a contribuição destinada ao SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA, Salário-Educação (FNDE) na incidência sobre a folha de salário, inclusive após o advento da EC 33/2001. 
    As contribuições às entidades integrantes do Sistema S (SESC/SENAC) e ao SEBRAE foram declaradas constitucionais pelo E. Supremo Tribunal Federal em julgados proferidos após a vigência da EC 33/01. Nesse sentido: 
    […]
    No tocante à cobrança do Salário-Educação, a matéria restou consolidada no enunciado da Súmula nº 732 do Supremo Tribunal Federal: "É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96." 
    […]
    No que tange à contribuição ao INCRA, a E. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 977.058/RS, sob a sistemática do artigo 543-C do CPC/1973, firmou entendimento no sentido de que a contribuição ao INCRA não foi revogada pelas Leis nº 7.787/89, nº 8.212/91 e nº 8.213/91, por se tratar de contribuição especial de intervenção no domínio econômico. 
    Desse modo, na esteira da jurisprudência firmada pelos C. Tribunais Superiores e por esta E. Corte Regional, não há óbice à adoção da folha de salários como base de cálculo das contribuições de intervenção no domínio econômico. 
    Ante o exposto, reconsidero a Decisão ID 137487573 para negar provimento para à apelação, reconhecendo a exigibilidade das contribuições ao SEBRAE, SESC, SENAC, INCRA e SALÁRIO EDUCAÇÃO. Prejudicados os agravos internos”.
    A propósito da nova redação do art. 149 da Constituição Federal conferida pela EC 33/2001, esta CORTE, no Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624, de minha relatoria), assentou que a alteração realizada por aquela Emenda Constitucional 33/2001 no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.
    Embora naquele precedente paradigma estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados no leading case aplicam-se no que concerne às contribuições ao "Sistema S" (SESC, SENAC, SEST e SENAT) e ao Salário-Educação.
    A esse respeito, são esclarecedores os seguintes trechos do voto por mim proferido no julgamento do Tema 325:
    “A taxatividade pretendida por uma interpretação meramente literal aplica-se tão somente, nos termos da EC 33/2001 e em conjunto com o artigo 177, § 4º, da CF, em relação às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados. Porém, para as CIDEs e as contribuições em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, manteve a mera exemplificação, não esgotando todas as possibilidades legislativas. Em outras palavras, nessas hipóteses, o elenco não é taxativo.
    (…)
    Embora o texto do § 2º do art. 149 realmente contemple enunciado com abertura maior, referindo-se a todas as contribuições do art. 149, caput, da CF, o resgate do processo de elaboração legislativa da EC 33/2001 revela que a sua aprovação foi motivada por um desígnio bastante singular: o de viabilizar caminhos normativos para que o Estado brasileiro pudesse tributar a venda de petróleo, gás natural e biocombustíveis após a extinção do modelo de controle de preços que existiu até dezembro de 2001 (art. 69 da Lei 9.478/97, com redação dada pela Lei 9.990/00).
    (…)
    As alterações promovidas no art. 149 da CF, o qual estabelece um bloco de normas gerais a respeito das contribuições como espécies tributárias, tiveram também esse mesmo escopo, de oferecer certa plasticidade impositiva para as futuras legislações destinadas a tributar esse segmento econômico. É exatamente por isso que o emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” é tão significativo na hipótese.
    Ao fazer uso da ideia de facultatividade, que abrange tanto as alíquotas quanto as bases de cálculo das CIDEs, o texto constitucional não deu abrigo à mesma concepção restritiva presente no seu art. 195, que trata das contribuições para a seguridade social.
    O art. 149, § 2º, III, da Constituição, de fato, codificou quais as materialidades poderiam ser aproveitadas para fins de tributação por CIDEs e contribuições sociais. Mas ele é taxativo apenas no que diz respeito às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados, em conexão com a disciplina do art. 177, § 4º, da CF. Quanto às CIDEs e contribuições sociais em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI sobre a folha de salários, não se operou uma tarifação do espectro de materialidades tributáveis, mas mera exemplificação.
    No intuito de prover uma plataforma mais ampla para a tributação da indústria de petróleo e derivados, a EC 33/2001 terminou por veicular um enunciado mais genérico do que deveria, suscitando interpretações universalistas como a apresentada neste recurso extraordinário.
    Não tenho dúvidas de que a EC 33/2001 foi editada com aspirações pontuais, razão pela qual deve o elenco da atual redação do art. 149, § 2º, III, da CF ser lido com tônica exemplificativa, e não exaustiva. Por tudo isso, creio que as contribuições sob exame foram recepcionadas pela EC 33/2001.”
    Como se viu, esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição. 
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    (ARE 1334591 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 04-10-2021)”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente